Tribunal: TJBA
Processo: 8020091-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020091-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EVELYN MOURA RIBEIRO

Advogado(s)
:
MAYARA CAROLINA CUNHA RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
JANAINA MARREIROS GUERRA DANTAS, EDVALDO MARTINS VIANA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL E COOPERATIVO. EXIGÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS, DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS E PROVA DE TRATATIVAS PRÉVIAS. CABIMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CONHECIDO E DESPROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da inicial para juntada de cópia de todos os contratos firmados com os credores e documentos comprovando as tentativas de negociação prévia das dívidas, sob pena de extinção. Agravo interno conexo interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em definir: a) a prejudicialidade do agravo interno em face do julgamento de mérito do agravo de instrumento principal; b) a legitimidade da exigência judicial de emenda à inicial em ação de superendividamento para juntada de contratos e comprovação de tentativas de composição extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno manejado contra o indeferimento da liminar recursal, restando este prejudicado .

4. O rito especial de repactuação de dívidas por superendividamento (artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor) pressupõe o conhecimento preciso e detalhado da situação financeira da devedora, com especificação dos credores, contratos, taxas de juros, encargos e montantes em atraso.

5. Sem esses elementos de instrução mínima indispensáveis (artigo 320 do Código de Processo Civil), torna-se inviável a elaboração de um plano de pagamento realista e a realização útil da audiência conciliatória global, não suprindo tal dever a mera inversão do ônus da prova ou requerimento genérico de exibição incidental.

6. A exigência de comprovação de tratativas extrajudiciais prévias busca aferir a boa-fé objetiva (artigo 54-A, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor), servindo como parâmetro cooperativo razoável, sem que isso configure restrição ao princípio do livre acesso à jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a ordem de emenda à inicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8020091-52.2026.8.05.0000
interposto por
EVELYN MOURA RIBEIRO
,
que se insurge contra a Decisão proferida
pelo
Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
,
nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento 8032965-66.2026.8.05.0001
,
tendo como agravadas
BANCO PAN S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL e C6 BANK
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA